Tribunal: TJMT
Processo: 1035194-84.2025.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035194-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JACKSON FERREIRA MARQUES - CPF: 873.013.931-72 (RECORRENTE), ANA AMELIA BRAGA E BRAGA - CPF: 076.443.226-55 (ADVOGADO), JADERSON FERREIRA MARQUES - CPF: 072.364.181-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO JUDICIAL DE CONDUTOR APÓS PRAZO ADMINISTRATIVO. MITIGAÇÃO DA PRECLUSÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. PERSONALIDADE DA PENA. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por autarquia estadual de trânsito e pelo Estado contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, reconheceu que o proprietário registral do veículo não foi o responsável por infração de trânsito (AIT nº T000254781, art. 230, V, do CTB), determinando a transferência da pontuação para o prontuário do real condutor, bem como a reanálise dos requisitos para emissão de CNH definitiva ao primeiro autor, que se encontrava em período de Permissão para Dirigir. Os recorrentes sustentam preclusão administrativa para indicação de condutor, responsabilidade exclusiva do proprietário e insuficiência probatória da declaração apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível a apresentação judicial de condutor após o prazo previsto no art. 257, §7º, do CTB, com a consequente transferência de pontuação, quando comprovada a autoria da infração por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão prevista no art. 257, §7º, do CTB possui natureza administrativa e não impede o controle jurisdicional do ato, sob pena de violação ao art. 5º, XXXV, da CF/1988.

O princípio da verdade material autoriza o Poder Judiciário a reconhecer o real infrator quando demonstrada, em cognição exauriente, a autoria diversa daquela presumida administrativamente.

O princípio da personalidade da pena, previsto no art. 5º, XLV, da CF/1988, aplica-se ao Direito Administrativo Sancionador, vedando a imposição de sanção a quem não praticou a conduta infracional.

A assunção expressa de responsabilidade pelo real condutor, integrante do polo ativo da demanda, mediante declaração com firma reconhecida, constitui elemento probatório idôneo, especialmente na ausência de indícios de fraude ou má-fé.

A presunção de legitimidade do ato administrativo é relativa e pode ser afastada por prova em contrário produzida em juízo.

A interpretação do art. 257, §2º, do CTB deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar que o proprietário registral suporte penalidade gravosa por infração praticada por quem detinha a posse e condução efetiva do veículo.

A transferência da pontuação ao real infrator preserva o interesse público, pois mantém hígida a multa e assegura que o histórico de infrações reflita fielmente a conduta do responsável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A preclusão administrativa para indicação de condutor não impede o reconhecimento judicial da autoria real da infração de trânsito. 2. O princípio da personalidade da pena aplica-se ao Direito Administrativo Sancionador, vedando a imputação de pontuação a quem não praticou a infração. 3. A presunção de legitimidade do auto de infração pode ser afastada por prova idônea produzida em juízo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e XLV; CTB, art. 230, V, e art. 257, §§2º e 7º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 765.970/RS.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (DETRAN/MT) e pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por JADERSON FERREIRA MARQUES e JACKSON FERREIRA MARQUES.

Na origem, os autores ajuizaram ação visando a apresentação de condutor pela via judicial, sob o argumento de que a infração consubstanciada no Auto de Infração de Trânsito (AIT) nº T000254781 (Art. 230, V, do CTB), embora vinculada ao prontuário do proprietário registral (
Jaderson
), fora cometida pelo condutor e proprietário de fato (Jackson). Aduziram que a manutenção da pontuação no prontuário de
Jaderson
acarretou o bloqueio de sua CNH definitiva, por estar em período de Permissão para Dirigir (PPD).

A sentença homologada declarou que
Jaderson
Ferreira Marques não foi o responsável pela infração, determinando a transferência da pontuação para o prontuário de Jackson Ferreira Marques e ordenando que a autarquia promovesse nova aferição dos requisitos para emissão da CNH definitiva do primeiro recorrido, desconsiderando o referido óbice.

Em suas razões recursais, os entes públicos sustentam, em síntese: a) a ocorrência de preclusão administrativa para a indicação do condutor; b) a responsabilidade exclusiva e intransferível do proprietário pelas infrações referentes à regularização do veículo (Art. 257, § 2º, do CTB); c) a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos; e d) a insuficiência probatória da declaração unilateral de terceiro para infirmar a autuação.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do julgado, ressaltando a relação de parentesco (pai e filho) e a realidade fática da posse do bem.

V O T O R E L A T O R

VOTO

II. FUNDAMENTAÇÃO

1. Da mitigação da preclusão administrativa e a busca pela verdade material

Inicialmente, registro que o cerne da controvérsia reside na possibilidade de o Poder Judiciário rever a autoria de infração de trânsito após o escoamento do prazo previsto no Art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Entendo que a preclusão temporal estabelecida no referido dispositivo possui natureza eminentemente administrativa, voltada à eficiência procedimental do órgão autuador. Todavia, tal óbice não pode servir de barreira intransponível ao controle jurisdicional, sob pena de violação ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (Art. 5º, XXXV, CF).

Conforme sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 765.970/RS, a verdade real deve prevalecer sobre a verdade formal administrativa. Se o Judiciário, em cognição exauriente, identifica o real infrator, a presunção de responsabilidade do proprietário deve ser afastada para que a justiça se realize no caso concreto.

2. Do Princípio Constitucional da Personalidade da Pena

A fundamentação da sentença recorrida encontra eco no Princípio da Personalidade da Pena (Art. 5º, XLV, CF), que veda que a sanção ultrapasse a pessoa do infrator. No Direito Administrativo Sancionador, tal postulado é de observância obrigatória.

No caso vertente, o recorrido
Jaderson
, titular de PPD, enfrenta a penalidade gravosa de perda do direito de dirigir por conduta que restou comprovadamente praticada por outrem. A natureza pedagógica da Permissão para Dirigir seria completamente esvaziada se permitíssemos que um condutor fosse impedido de ingressar na categoria definitiva por uma infração que não cometeu, transmudando a sanção em ato arbitrário e desproporcional.

3. Da eficácia probatória da assunção de responsabilidade

Diferente do que alega a autarquia recorrente, não vislumbro nos autos mera declaração graciosa. O real condutor, Jackson Ferreira Marques, integrou o polo ativo da lide e apresentou declaração de responsabilidade com firma reconhecida (ID 337001892), sujeitando-se voluntariamente aos efeitos da infração em seu prontuário.

A relação de parentesco entre os autores, longe de macular a prova, justifica a dinâmica fática narrada: o pai utiliza o veículo registrado em nome do filho por conveniências de financiamento. Inexistindo prova de fraude ou má-fé — cujo ônus competia aos recorrentes — a confissão do condutor de fato goza de presunção de veracidade e eficácia probatória suficiente para desconstituir a responsabilidade administrativa do proprietário registral.

4. Da relativização da responsabilidade do proprietário e o Princípio da Razoabilidade

Quanto ao argumento de que a infração do Art. 230, V, do CTB seria de responsabilidade exclusiva do proprietário (Art. 257, § 2º, CTB), entendo necessária uma interpretação temperada pelo Princípio da Razoabilidade.

Embora a lei atribua ao proprietário o dever de zelar pelo licenciamento, a realidade fática demonstra que o proprietário de fato e possuidor habitual do veículo é o Sr. Jackson. Punir o titular registral com a cassação de sua habilitação por uma irregularidade documental do bem que não estava sob sua posse direta configura rigor excessivo. A transferência da pontuação para quem efetivamente exercia o domínio sobre o bem e deu causa à omissão no licenciamento atende melhor à finalidade da norma.

5. Da preservação do interesse público

Por fim, constato a ausência de qualquer prejuízo ao interesse público. A infração não foi anulada; o Estado conserva o crédito tributário/administrativo decorrente da multa e a pontuação será devidamente
registrada no sistema, atingindo apenas o prontuário do verdadeiro responsável. O interesse público na segurança viária é resguardado quando o histórico de infrações reflete com fidedignidade o comportamento de cada condutor.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno o Recorrente, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da c
ausa
, nos termos do artigo 55,
caput
, segunda parte, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Pontes e Lacerda
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026